Tribunal: STF
Processo: RE 80896
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-28
Data de publicação: 1980-05-28

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART. 119, III, A), DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N. 1 DE 1969, PELO QUAL O
RECORRENTE ALEGA VULNERAÇÃO DO ART. 524 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART.
1 DO DECRETO-LEI N. 7062/44. CASO EM QUE O VALOR DA CAUSA E MENOR
DO QUE O LIMITE FIXADO NO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO
STF, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR A DA EMENDA REGIMENTAL N. 3/75.
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO POR CAUSA DA ALÇADA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART. 119, III, C), DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N. 1 DE 1969. CASO EM QUE O
RECORRENTE ALEGA QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO JULGOU VALIDO CERTO ATO
LOCAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA MAS CONTESTADO EM FACE DE LEI
FEDERAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DO ALCANCE DA REFERIDA NORMA DA
CARTA POLITICA, ISTO E, SOBRE SE O ATO IMPUGNAVEL E APENAS O ATO
NORMATIVO OU SE E TAMBÉM ATO ADMINISTRATIVO. VENCEDORA, NA ESPÉCIE,
A TESE DE QUE O ATO IMPUGNAVEL E O ATO NORMATIVO OU O ATO
ADMINISTRATIVO. VOTOS VENCIDOS.
3. CONHECIMENTO DO RECURSO EM VOTAÇÃO MAJORITARIA E SEU PROVIMENTO
EM VOTAÇÃO UNIFORME.